Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740183-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL JACINTHO MINGORANCE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RAFAEL JACINTHO MINGORANCE contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do mandado de segurança n. 0745307-87.2025.8.07.0001 ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS (CEBRASPE), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Rafael Jacintho Mingorance em face do Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O impetrante busca garantir o direito de participar do teste de aptidão ísica (TAF) do concurso público para o cargo de agente de polícia judicial do Superior Tribunal Militar (STM). Relata o impetrante que foi aprovado nas fases iniciais do certame e que tomou ciência da convocação para o teste de aptidão física designado para o dia 05/07/2025, às 14:00h, na manhã do próprio dia. Diz que se deslocou imediatamente até uma unidade de saúde para providenciar o atestado médico obrigatório e seguiu diretamente ao local de realização do exame. Afirma que chegou às 13h26, adentrou ao local, foi direcionado ao grupo designado, preencheu os formulários exigidos e permaneceu aguardando o início do teste físico. Sustenta que o atestado médico foi emitido e apresentado à coordenação por volta das 14h15, ou seja, antes do início do exame, mas a banca examinadora impediu a realização do teste de aptidão física, sob a justificativa de que o documento deveria ter sido entregue até o fechamento dos portões, exigência que, segundo alega, não constaria do edital. Requer a concessão de medida liminar para que possa realizar o teste de aptidão física e prosseguir nas demais etapas do concurso, com a reserva de sua vaga até o julgamento final da ação. É o relatório. Decido. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Prescreve o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois requisitos, quais sejam, fundamento relevante; e risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. No caso, não vislumbro a existência do fundamento relevante. O edital é a lei que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível flexibilizar ou relativizar suas disposições a pretexto de situações individuais. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que as regras do edital devem ser observadas com rigor, em respeito ao princípio da legalidade e da isonomia entre os concorrentes. O edital de convocação para o exame físico prevê no item 4.2.1 (ID 247531488) que “o atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização do teste de aptidão física e será retido pelo Cebraspe. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento.” A mesma previsão consta do item 10.5.2 do edital de abertura (ID 247531483 – pág. 36). Conforme narrado pelo próprio impetrante, o fechamento dos portões ocorreu às 14h00. Numa análise inicial, a simples leitura do edital de abertura do concurso mostra ser razoável exigir que o candidato portasse o documento quando do fechamento dos portões, já que o documento prevê, em seu item 10.5, que “O candidato deverá comparecer para realizar o teste de aptidão física, no local, em data e em horário a serem oportunamente divulgados em edital específico, com roupa apropriada para prática de atividade física (tais como: camiseta, calção ou bermuda, tênis e meias), munido de documento de identidade original, nos termos do subitem 14.10 deste edital, e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), específico para tal fim (...)” (ID 247531483 – Pág. 36). No entanto, ainda que não houvesse fixação expressa de horário para entrega do atestado, é evidente que a exigência deveria ser cumprida no instante da identificação, isto é, quando do acesso ao local da prova. Esse procedimento visa garantir organização, lisura e igualdade entre os candidatos, não sendo razoável admitir a apresentação do documento após a conclusão da triagem inicial. Neste sentido, custa a crer que o candidato não tenha se identificado quando, na triagem, foi direcionado ao grupo designado para o preenchimento dos formulários exigidos (ID 247531462 – Pág. 2), não havendo nenhuma prova que aponte em sentido contrário. Ademais, o atestado médico acostado (ID 247531478) foi emitido de forma digital (telemedicina) às 14:14:51, ou seja, após o horário de fechamento dos portões. A alegação de que o documento teria sido entregue às 14h15 confirma que o candidato não estava de posse do requisito indispensável no momento oportuno, mas apenas aguardava sua emissão para apresentá-lo, de forma que a demora na apresentação do atestado não se deu pelo preenchimento de formulários e sim pela ausência do documento. Tal conduta não encontra respaldo no edital e tampouco pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa à isonomia e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ressalte-se, ainda, que o recurso administrativo interposto foi expressamente indeferido, sob o fundamento de que a apresentação do atestado deveria ocorrer no momento da identificação (ID 248276134 – pág. 10), e não do fechamento dos portões, como sustentou o autor, de forma que a exigência da banca estaria de acordo com a previsão do edital cuja aplicação requereu o autor. Logo, não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da banca examinadora, mas sim a aplicação estrita das regras previamente estabelecidas e aceitas por todos os candidatos. Dessa forma, ausente o requisito do fundamento relevante, não há como se acolher a pretensão liminar, ainda que presente o perigo de ineficácia do provimento final, uma vez que se tratam de requisitos cumulativos. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. (ID 248355615, na origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que “O edital previu como limite o fechamento dos portões às 14h00 apenas para o ingresso dos candidatos, não impondo este prazo para apresentação do atestado médico”. Alega: “negativa de participação não atende a finalidade legítima da Administração, configurando formalismo desarrazoado e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (art. 37, caput, CF)”. Destaca que estão satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Probabilidade de direito porque “resta evidente o direito líquido e certo do agravante, pois compareceu dentro do horário”. Perigo de dano porque “O risco de dano grave em caso de demora é presente, visto que a eliminação do agravante do concurso, caso não revertida de imediato, causará prejuízo irreparável”. Pede: “Ante o exposto, requer: 1. Que seja conhecido o presente recurso e que, liminarmente, seja deferida: i. a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado aplique o Teste de Aptidão Física ao agravante, em igualdade de condições com os demais candidatos. Cumulativamente, que seja assegurada a participação do agravante nas fases subsequentes do concurso, com reserva de sua vaga, até julgamento final deste mandado de segurança, e, em caso almejado; 2. No mérito, seja dado provimento para reformar a decisão agravada, pelas razões de fato e de direito anteriormente expostas, com a confirmação ou deferimento da antecipação da tutela recursal. (ID76411703, p.10-11). Preparo recolhido (ID76420806). Nesta sede, intimado acerca da interposição do agravo de instrumento n. 0740177-22.2025.8.07.0000 (despacho - ID 76437270), o agravante informou desistência do agravo 0740177-22.2025.8.07.0000 (ID76564001). É o relatório. Decido. O princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade) estabelece que, para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo admitida a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão e sob os mesmos fundamentos. Adicionalmente, o princípio da preclusão consumativa impede que a parte ou interessado repita, modifique ou complemente um ato processual, como a interposição de um recurso, após já tê-lo praticado validamente, mesmo que o prazo processual para tal ainda não tenha se esgotado. Na hipótese, interpostos dois recursos contra a mesma decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência (ID248355615, na origem): o primeiro agravo (n. 0740177-22.2025.8.07.0000), distribuído em 18.09.2025 às 14:20:59; e o segundo (n. 0740183-29.2025.8.07.0000) foi protocolado logo em seguida, no mesmo dia, às 14:31:44. Ante a repetição, intimado o agravante para se manifestar: “Diante do que contido na certidão de ID 76429119 "Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0740177-22.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargadora Relatora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, em 18/09/2025, às 14:20" (certidão - ID76437270). Em resposta, o recorrente junta pedido de desistência nos autos do primeiro agravo distribuído (n. 0740177-22.2025.8.07.0000) (ID76564001), desistência homologada naqueles autos (ID76560837, naqueles autos). Dito isso, considerando os princípios da unicidade recursal e da preclusão, há óbice intransponível ao conhecimento de recurso, quando ainda que não expirado o prazo, há interposição de recurso contra o mesmo pronunciamento judicial, pois operada a preclusão com a interposição do primeiro. Nesse sentido, esta turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRIMEIRAMENTE OPOSTOS. MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Não se mostra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Inviável a reapreciação pelo Colegiado de matérias já preclusas, bem como de questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1836394, 0750224-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1950436, 0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FEITOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO IDÊNTICO. INTERPOSIÇÃO POR ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou da unirrecorribilidade, pelo qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. 1.1. “2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa.” (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1930581, 0706447-34.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.)” Como se viu, a parte interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão (0740177-22.2025.8.07.0000 e 0740183-29.2025.8.07.0000), o que impede o conhecimento do presente recurso (2o), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Por isto, o presente recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, inciso III e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade porque matéria preclusa nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora